Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600088-53.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
15/11/2024
Número: 0600088-53.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 29/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual de n.º 0600088-
53.2024.6.16.0079, que julgou aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pelo Partido
Social Democrático de Ibaiti/PR, referente ao exercício financeiro de 2023, com fundamento nos
termos do art., 44, VIII, "a" e "b" da Res. TSE n. 23.604/2019. ( Prestação de Contas apresentado por
Partido Social Democrático - PSD de Ibaiti/PR, referente ao exercício do ano de 2023, julgadas
aprovadas com ressalvas, diante da não abertura da conta bancária "Doações para Campanha";
Recurso pelo Ministério Público Eleitoral requerendo a desaprovação das contas, em razão da não
abertura da conta corrente, nos termos do art. 6º, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.604/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - IBAITI - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
JUVENTINO ANTONIO DE MOURA SANTANA (RECORRIDO) MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
KELLY CRISTINA DE BARROS (RECORRIDO)
CLAUDIO GEROLIMO (RECORRIDO)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44142036
17/10/2024
15:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.018

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600088-53.2024.6.16.0079 –
Ibaiti – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - IBAITI - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR71869-A
RECORRIDO: JUVENTINO ANTONIO DE MOURA SANTANA
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR71869-A
RECORRIDO: KELLY CRISTINA DE BARROS
RECORRIDO: CLAUDIO GEROLIMO
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR71869-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2 0 2 3 . D E S A P R O V A Ç Ã O . N Ã O
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
" D O A Ç Õ E S P A R A C A M P A N H A " .
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. O Ministério Público Eleitoral interpôs
recurso contra a sentença do Juízo da 79ª
Zona Eleitoral de Ibaiti que aprovou com
ressalvas as contas do Partido Social
Democrático de Ibaiti/PR, referentes ao
exercício financeiro de 2023.

1.2. O recurso foi fundamentado na
ausência de abertura de conta bancária
específica para "Doações de Campanha",
considerada pelo recorrente como falha
grave.

1.3. O Partido Social Democrático
apresentou contrarrazões, alegando que
Num. 44142036 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:20:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715203796500000043092051
Número do documento: 24101715203796500000043092051
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:09:01

não houve movimentação financeira, o que
tornaria desnecessária a abertura da conta
bancária em questão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Obrigatoriedade de abertura de conta
bancária "Doações para Campanha"
mesmo em situações de ausência de
movimentação financeira por partidos
políticos.

2.2. Impacto da não abertura de conta
bancária na aprovação ou desaprovação
das contas partidárias em anos não
eleitorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. De acordo com o artigo 6º, II e § 2º, da
Resolução nº 23.604/2019 do TSE, a
abertura da conta bancária "doações para
c a m p a n h a "
é
o b r i g a t ó r i a ,
independentemente da movimentação de
recursos financeiros.

3.2. Jurisprudência consolidada do TSE
reconhece que a não abertura de conta
específica constitui irregularidade grave,
comprometendo a fiscalização e a
confiabilidade das contas partidárias, sendo
causa suficiente para desaprovação das
contas.

3.3. O relator ressalvou seu entendimento
pessoal, considerando desproporcional a
exigência de abertura de conta em anos
não eleitorais para partidos sem
movimentação financeira, mas aderiu ao
entendimento consolidado por respeito ao
princípio da colegialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido,
reformando-se a sentença para desaprovar
as contas do Partido Social Democrático de
Ibaiti/PR referentes ao exercício financeiro
de 2023.

4.2. Tese de julgamento: A ausência de
abertura de conta bancária "doações para
campanha", independentemente de
Num. 44142036 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:20:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715203796500000043092051
Número do documento: 24101715203796500000043092051
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:09:01

movimentação financeira, constitui
irregularidade grave que justifica a
desaprovação das contas partidárias.

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.604/2019, artigo 6º, II
e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

RECURSO ELEITORAL nº 060002662,
Acórdão, Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, DJE, 08/07/2024.

RECURSO ELEITORAL nº 060008712,
Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos,
DJE, 31/05/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em
face da sentença do Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti que aprovou com ressalvas as
contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO de Ibaiti/PR, referente ao exercício
financeiro de 2023.

Na origem, foi apresentada a Prestação de Contas pelo Diretório/comissão
provisória do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO de Ibaiti/PR, referente ao exercício
financeiro de 2023.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43954123).

O Analista Judiciário se manifestou pela aprovação com ressalvas das
contas, diante da não abertura da conta bancária (id. 43954124).

O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer, se manifestando pela
desaprovação das contas, sob o argumento de que a não abertura de conta bancária
específica configura falha grave (id. 43954129).
Num. 44142036 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:20:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715203796500000043092051
Número do documento: 24101715203796500000043092051
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:09:01

A Sentença de id. 43954130, julgou aprovadas com ressalvas as contas
apresentadas.

O Ministério Público Eleitoral interpôs Recurso Eleitoral Inominado (id.
43954137) em face da sentença proferida, argumentando que: i) a sentença está
desgarrada dos dispositivos normativos aplicados à espécie e dos entendimentos
jurisprudenciais; ii) se não foi aberta conta bancária obrigatória pelo partido, não é
possível verificar a veracidade da informação de inexistência de movimentações
financeiras no exercício de 2023, já que não há extratos bancários para serem
analisados; iii) o Tribunal Superior Eleitoral já se posicionou contrariamente à aprovação
das contas com ressalva ao apreciar caso análogo, argumentando que a não abertura de
conta bancária específica configura falha grave. Sendo assim, requereu o conhecimento e
provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e as contas apresentadas
sejam desaprovadas.

O Partido Social Democrático de Ibaiti/PR apresentou contrarrazões ao
recurso, alegando, em síntese, que a desaprovação das contas em razão da ausência de
abertura a conta bancária a título de Doação de Campanha não está de acordo com o
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e outros Tribunais Regionais Eleitorais. Aduz
que em pequenos municípios os bancos fecham as contas sem movimentação por um
longo período, o que faria com que o partido tivesse que depositar dinheiro, sem ser sua
vontade, na conta específica de “DOAÇÃO DE CAMPANHA”, para que ela não seja
fechada pelos bancos. Ainda, informa que, com o fim único de regularizar a situação
posta, realizou a abertura da conta específica “DOAÇÃO DE CAMPANHA”, e outras
exigidas pela legislação, afirmando que a abertura de conta bancária extemporânea, não
enseja a desaprovação desta conta. Requer, ao final, a total improcedência do recurso
eleitoral interposto, mantendo-se a sentença.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
provimento do recurso (id. 43966935).

É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade

A parte recorrente foi intimada da sentença, via publicação no DJE, em
08/08/2024, no entanto, foi aberta vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral na data
de 19/08/2024, de forma que o recurso interposto em 22/08/2024 se mostra tempestivo.

Preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso.

II.ii. Mérito

O Ministério Público Eleitoral recorre da sentença do juízo da 79ª Zona
Eleitoral de Ibaiti, que aprovou com ressalvas as contas do partido político referente ao
Num. 44142036 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:20:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715203796500000043092051
Número do documento: 24101715203796500000043092051
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:09:01

exercício financeiro de 2023.

O cerne da controvérsia refere-se à obrigatoriedade ou não da abertura da
conta “doações para a campanha” no referido exercício, já que o partido apresentou
declaração de ausência de movimentação financeira.

Sobre esse tema, este Tribunal tem decidido pela DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS de quem não promover a abertura de conta corrente "Doações para Campanha"
em Instituição Bancária.

Eis os fundamentos atualmente vigentes:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS
CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA "DOAÇÕES
PARA CAMPANHA". OBRIGAÇÃO QUE INDEPENDE DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A
FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, II e § 2º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, os
partidos políticos estão obrigados a abrir a conta bancária "doações para
campanha", independentemente da movimentação de recursos financeiros.
2. A não abertura de conta específica é uma irregularidade grave que, por
prejudicar a fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para motivar a
desaprovação das contas.
3. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº060002662, Acórdão, Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 08/07/2024).

RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA –
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 – APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE
ABERTURA DA CONTA "DOAÇÕES PARA CAMPANHA" –
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS – NÃO PROVIMENTO.

1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, a
abertura da conta bancária "Doações para Campanha" é obrigatória, mesmo
que não ocorra movimentação de recursos financeiros.

2. A ausência de abertura de conta bancária específica é irregularidade
grave, que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos e partidos políticos por esta Justiça Especializada.

3. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060008712, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 106, Data 31/05/2022)

Num. 44142036 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:20:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715203796500000043092051
Número do documento: 24101715203796500000043092051
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:09:01

Em atendimento ao princípio da colegialidade, adiro a esse posicionamento,
mas ressalvo meu entendimento em sentido contrário, por entender que em anos NÃO
ELEITORAIS, exigir a abertura de conta bancária para agremiações que não tenha
arrecadação local comprovada, não faz qualquer sentido.

Nesse termos, reproduzo aqui os fundamentos trazidos em outros processos:

Quer que seja por conta da alteração recente na composição da Corte, quer
seja pelos debates em torno da matéria recentemente havidos perante a
Câmara dos Deputados e refletido na mini-reforma eleitoral hoje em
tramitação no Senado Federal, quer seja por conta de não fazer sentido a
aplicação de uma regra que, na prática, não traz nenhuma alteração fática na
análise de contas, é que o assunto merece novo debate, inclusive para
relativizar a aplicação do artigo sexto na Resolução, para os casos ÚNICA E
TÃO SOMENTE DE PARTIDOS, que apresentem declaração de não
movimentação de recursos, em anos NÃO ELEITORAIS.

Anote-se, de saída, que não se trata de uma rediscussão do tema em razão
de uma discordância com as decisões pretéritas deste Tribunal. O retorno ao
tema decorre da fortuita conjunção do tema com as especificidades do caso
concreto e dos debates que levaram à aprovação, no âmbito da Câmara dos
Deputados, da Mini-reforma eleitoral já submetida para deliberação do
Senado (Projeto de Lei nº 4.438/2023).

Dentre os artigos já aprovados pela Câmara dos Deputados, está o seguinte,
na atual redação dada ao § 4º, do artigo 28, da Lei nº 9.096/95:

§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos
financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro prestarão contas na
forma de declaração que ateste a inexistência de movimentação, mediante a
apresentação de extrato bancário, quando houver, dispensada a intervenção
de advogados para este ato específico.

§ 4º-A Ficam também desobrigados do envio de declarações de isenção, de
débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita
Federal do Brasil, dispensada a intervenção de contador.”

Colhe-se, ainda, da justificativa que informa o dito projeto de lei que “[a]s
regras da prestação de contas foram simplificadas, buscando diminuir a
burocracia e promover a adequação aos avanços digitais”.

Dentro do contexto de inovação legislativa há inequívoco intuito, ainda que
em andamento, do legislador nacional em compreender as particularidades
dos órgãos partidários de representação municipal, especialmente a sua
indisputada e costumeira falta de recursos próprios, havendo uma relação de
quase exclusividade de recursos públicos para a realização das atividades
partidárias e de sua manutenção.

Nesse cenário, ao se vislumbrar a situação desses órgãos partidários revela-
se, e acredita-se que de igual maneira entende o legislador, uma exigência
Num. 44142036 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:20:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715203796500000043092051
Número do documento: 24101715203796500000043092051
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:09:01

financeira incompatível com a garantia constitucional do exercício do ius
honorum que o Estado obrigue a manutenção de contas bancárias quando
inexistente movimentação financeira.

Vale dizer, não parece fazer sentido, dentro da realidade dos órgãos
municipais de partidos políticos que não recebem verbas públicas e tampouco
captam recursos próprios junto aos seus filiados, exigir a abertura de contas
corrente que, inclusive, geram despesas de taxas e afins.

Ora, na pratica é impor a necessidade de arrecadação de recursos para fazer
frente ao pagamento de despesas bancárias tornando, a Justiça Eleitoral, no
limite, demandado de clientes para as Instituições Bancárias. Tal atitude, na
minha visão, é de fato desproporcional quando se pensa no ordenamento
político brasileiro e a decisão do constituinte de incentivar a organização
politico-partidária.

Ainda é possível afirmar, pelo prisma da Teoria do Estado entre nós adotada,
que a proposta legislativa acima transcrita é fruto da vontade do povo
brasileiro, manifestada por meio de seus representantes eleitos, todos estes
conhecedores das agruras do sistema partidário nacional.

Um terceiro conjunto de considerações pode ser extraído do norte principal a
informar toda a estruturação da prestação de contas na Justiça Eleitoral,
consistente na relação entre a transparência das e a aptidão de uma
inconsistência em causar prejuízo à atividade de fiscalização exercida pela
Justiça Eleitoral.

Em outros termos, o objetivo principal dos processos de prestação de contas
é aferir, com segurança, o trâmite dos recursos arrecadados por candidatos e
partidos políticos e utilizados para as suas finalidades legais. Em
contraposição, às condutas que prejudicam o exercício desse múnus têm o
condão de indicar a ocorrência de irregularidades e, a depender de seu grau
e intensidade, produzem efeitos negativos ao prestador das contas quando
do julgamento do feito.

Nessa senda, na minha visão, não é demais levar em conta que ao emitir a
Resolução que trata da obrigatoriedade de abertura de conta, a mesma se
deu no contexto de ano eleitoral e a partir da criação dos fundos públicos de
campanha, sem considerar, naquele momento, que em anos não eleitorais, a
depender do tamanho da agremiação, nem recursos públicos existem para
fazer frente a repasses a todos os diretórios municipais espalhados pelo
Brasil.

Assim, evoluir para deixar de reconhecer que a falta de abertura de conta
bancária pelos órgãos partidários de âmbito municipal, em ano não eleitoral, é
conduta apta a resultar na desaprovação da prestação de contas, passando a
reconhecer como suficiente para a demonstração da transparência da
contabilidade apenas é tão somente a apresentação de declaração de
ausência de movimentação financeira, é medida que se impõe.

Num. 44142036 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:20:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715203796500000043092051
Número do documento: 24101715203796500000043092051
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:09:01

Aqui há o inegável ajuste à compreensão de que o caráter nacional dos
partidos políticos importaria em um conjunto idêntico de obrigações a todos
os seus órgãos nacionais, estaduais, distritais e municipais.

Por certo, não estamos aqui, abrindo um precedente para que contas não
sejam abertas, muito menos afirmando que pode haver movimentação
financeira interna corporis dos Partidos, de forma desassociada a existência
de uma conta bancária formal. O ponto aqui é não exigir daquele que sequer
receita tem, que precise arrecadar valores para fazer frente à manutenção de
despesas bancárias, movimentando toda a estrutura da Justiça Eleitoral para
tal finalidade.

Assim, vejo que a inovação legislativa que pende de uma deliberação final,
representa um louvável avanço na aplicação do princípio da isonomia em sua
faceta material, ao reconhecer que a mesma obrigação contábil deve ser
cumprida de maneira diferente por cada instância de órgão partidário,
respeitadas as suas individualidades e capacidades arrecadatórias.
Notadamente, aqueles que possuem movimentação financeira devem abrir
conta bancária enquanto aqueles que não a possuem ficam dispensados
dessa obrigação bancária.

Por certo, não se está aqui a aplicar o novel dispositivo legal que remanesce
em discussão, mas sim realizar uma aplicação conforme da Resolução
vigente, até porque a intenção na sua edição era regular as arrecadações
financeiras e gestão das despesas eleitorais e não impor um ônus sem
sentido a diretórios de partidos que nada arrecadam.

Diante de toda a argumentação exposta, é que se propõe a superação do
atual entendimento da Corte, para entender que a apresentação de
documento de ausência de movimentação financeira, devidamente assinado
pelo Presidente e Tesoureiro do órgão partidário municipal, em ano não
eleitoral, gera a aprovação de contas com ressalvas em decorrência da não
abertura de conta corrente e não mais a sua desaprovação., concretizando a
necessidade de aperfeiçoamento do sistema de prestações de contas.

Averbe-se ainda que a proposta de revisão da compreensão deste Tribunal
não importa acinte à segurança jurídica, na medida em que a evolução
normativa tem o condão de oportunizar o ajuste de rumo da jurisprudência
sem a necessidade de uma reformulação e revogação dos prévios
fundamentos adotados pelos órgãos jurisdicionais.

Por fim, a alteração retrospectiva proposta se revela suficiente para resolver
todos os casos porventura similares em anos não eleitorais.

Transpondo essa fundamentação para o caso concreto, conclui-se, então,
que a falta da abertura da conta, não pode ser razão suficiente para a
desaprovação de contas, considerando não ter havido qualquer arrecadação
ou mesmo despesa praticada pela Agremiação Política Municipal.

Na espécie, a GREI apresentou declaração de ausência de movimentação
Num. 44142036 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:20:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715203796500000043092051
Número do documento: 24101715203796500000043092051
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:09:01

financeira (id. 43889871) e consoante se infere do Parecer conclusivo
elaborado pelo Cartório Eleitoral (id. 43889886), verificou-se que não constam
demonstrativos de repasses ou distribuição de Fundo Partidário a favor da
esfera partidária.

A análise da documentação em questão deixa claro que o partido em questão
não teve nenhuma receita, nem contraiu nenhuma despesa no ano de 2023,
o que, afastaria a necessidade de abertura da conta doações para a
campanha em anos ímpares, autorizando a aprovação das contas com mera
ressalva.

Mas, possuindo esta Corte Eleitoral entendimento consolidado no sentido de
que nos termos do artigo 6º, II e § 2º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, os partidos
políticos estão obrigados a abrir a conta bancária "doações para campanha",
independentemente da movimentação de recursos financeiros, mesmo em anos não
eleitorais, é o caso de se dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público
Eleitoral para declarar desaprovadas as contas da agremiação em função da ausência de
abertura da conta bancária de campanha.

Embora reconhecido o esforço do Recorrido em abrir a conta bancária
"doações para campanha", sua abertura após o julgamento das contas do exercício
financeiro já encerrado não tem o condão de afastar o julgamento de desaprovação das
contas, uma vez que a análise técnica foi realizada quando a conta ainda não fora aberta.

Sua abertura extemporânea, após a emissão de parecer técnico e da própria
sentença, inviabiliza a análise de eventual movimentação financeira, o que somente
poderia ser feito em primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso
interposto pelo Ministério Público Eleitoral, ressalvando meu entendimento pessoal em
favor da aplicação do princípio da colegialidade, reformando assim, a sentença, para
declarar as contas desaprovadas.

É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44142036 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:20:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715203796500000043092051
Número do documento: 24101715203796500000043092051
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:09:01

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600088-
53.2024.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS:
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - IBAITI - PR - MUNICIPAL, JUVENTINO ANTONIO DE
MOURA SANTANA, CLAUDIO GEROLIMO - Advogado dos RECORRIDOS: MARCELO
MARTINEZ DIB - PR71869-A - RECORRIDA: KELLY CRISTINA DE BARROS

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44142036 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:20:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715203796500000043092051
Número do documento: 24101715203796500000043092051
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:09:01